Tribunal: STF
Processo: ARE 1383970
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Preliminarmente, forte no que dispõe o art. 72 da Lei Complementar n. 75/1993, determino que a Secretaria Judiciária desta Suprema Corte faça constar da autuação do presente recurso, como interessado, o Ministério Público Eleitoral.



    2. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Partido Progressista e outros com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 24.705), em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (eDoc 24.690 – grifos no original):



    PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO PROGRESSISTA (PP). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 



    SÍNTESE DO CASO



    1. Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Progressistas (PP), referente ao exercício financeiro de 2015, apresentada em 2.5.2016, com sugestões da Assessoria de Contas Eleitorais e Partidárias e, ainda, do Ministério Público no sentido da desaprovação das contas.



    2. Durante a tramitação do feito, o Ministério Público Eleitoral requereu o chamamento do feito à ordem, a fim de se determinar a aplicação do novo rito da Res.-TSE 23.604, bem como o encaminhamento dos autos à Asepa para exame das contas da fundação ligada ao partido.



    [...]



    ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 



    4. Por se tratar de prestação de contas partidária do exercício de 2015, são aplicáveis as disposições materiais da Res.-TSE 23.432, nos termos do que preceitua o art. 65, § 3º, II, da Res.-TSE 23.464 e da Res.-TSE 23.546.



    Repasse de recursos do Fundo Partidário para diretório regional cujas contas foram desaprovadas.



    5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “o termo inicial para a suspensão do repasse de valores do Fundo Partidário pelo diretório nacional à esfera regional é a publicação da decisão que desaprova as contas do diretório regional” (PC 977-37, rel. Min. Admar Gonzaga, rel. des. Min. Gilmar Mendes, DJE de 29.6.2015).



    6. Os documentos apresentados pelo próprio partido demonstram que a decisão que desaprovou as contas do Diretório Regional do Partido Progressista de Mato Grosso, impedindo-o de receber novas cotas do Fundo Partidário pelo período de quatro meses, foi publicada em 23.1.2015, razão pela qual os valores repassados ao referido diretório no período vedado devem ser restituídos ao erário, mesmo na hipótese em que o Diretório Nacional tenha procedido à suspensão de repasses, de modo que a sanção preserve os seus efeitos pedagógico e dissuasório de novas infrações. Nesse sentido: AgR-PC 783-03, rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 7.10.2016. Irregularidade mantida (R$ 195.000,00).



    Despesa com fretamento de aeronaves. 



    7. O juízo acerca da economicidade dos gastos cabe, inicialmente, à própria agremiação, desde que o controle e o registro documental referente ao fretamento de aeronaves sejam rigorosos, em razão do elevado valor da despesa e da utilização de recursos públicos.



    8. O partido demonstrou a vinculação dos fretamentos questionados às atividades partidárias, porquanto – além de ter apresentado a relação dos passageiros beneficiados nos voos fretados – indicou a data e o horário dos eventos partidários que os passageiros participaram. Irregularidade afastada (R$ 72.136,00).



    Despesa com produção audiovisual, publicidade e propaganda.



    9. De acordo com a jurisprudência desta Corte, “a prova do correto uso de verbas do Fundo Partidário – nos termos da Res.-TSE 21.841, aplicável às contas partidárias do exercício de 2014 – requer a juntada de notas fiscais ou recibos que discriminem a natureza dos serviços ou materiais (art. 9º), não se exigindo, em regra, documentos complementares. Os comprovantes devem ser idôneos, legíveis e conter descrição específica do produto ou do trabalho, compatível com o objeto social do fornecedor” (PC 245-80, rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJE de 12.3.2021).



    10. Conforme julgamento unânime na PC-PP 190-95, de relatoria do Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, ocorrido em 11.2.2021, “a apresentação de documento fiscal é a regra, e os demais meios de provas são alternativos, razão por que a documentação complementar pode servir como meio de prova e confirmação da regularidade da despesa”, de modo que, se “os serviços estão devidamente contabilizados mediante emissão de nota fiscal por empresas registradas com CNPJ e regularmente preenchida, deve-se atestar a sua regularidade”.



    11. Pela análise da documentação apresentada pelo partido, verifica-se que as notas fiscais apresentadas pela empresa questionada têm descrição específica dos serviços prestados (serviços de filmagens), o que é corroborado, inclusive, com o instrumento contratual apresentado. Irregularidade afastada (R$ 129.200,50).



    Despesa com serviços gráficos. 



    12. A partir do exame da documentação colacionada pelo partido, constata-se que a nota fiscal apresentada contém a descrição específica dos serviços gráficos contratados (70 mil canetas, 50 mil bótons e 75 mil adesivos), compatível com o objeto social da prestadora do serviço, o que é corroborado, inclusive, com o instrumento contratual apresentado. Irregularidade afastada (R$ 156.400,00).



    Despesa com eventos. 



    13. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que “o gasto [com bebidas alcoólicas] não se inclui nas hipóteses previstas no art. 44 da Lei 9.096/95” (PC 303-20, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 27.5.2019).



    14. Ao analisar o contrato firmado entre o partido e a empresa contratada para a realização de evento partidário, verifica-se a expressa previsão de fornecimento de cerveja Skol pela empresa contratada, o que não se enquadra na finalidade vinculada para utilização do Fundo Partidário. Irregularidade mantida (R$ 42.800,00).



    Descumprimento da determinação contida no inciso V do art. 44 da Lei 9.096/95.



    15. O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico no sentido de que a “aplicação mínima de 5% deve ser calculada sobre o total de recursos recebidos do Fundo Partidário. Não h[avendo], portanto, respaldo normativo para a adoção de uma base de cálculo diversa” (PC 281-59, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 27.6.2019).



    16. Segundo a documentação juntada nos autos, o partido deveria ter destinado R$ 2.794.146,14 à promoção e difusão da participação política das mulheres, valor correspondente a 5% do total dos recursos recebidos do Fundo Partidário no exercício de 2015 (R$ 55.882.992,89), mas apenas comprovou a destinação do montante de R$ 294.837,36, valor equivalente a 0,53% do total dos recursos recebidos do Fundo Partidário.



    17. O partido não apresentou elementos mínimos para demonstrar a efetiva aplicação do montante de R$ 2.499.308,78 do Fundo Partidário na execução e manutenção dos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, nos termos do art. 44, V, da Lei 9.096/95.



    18. O mero provisionamento de recursos em conta bancária não é suficiente para a comprovação dos gastos com a promoção da participação feminina na política, nos termos do art. 18, § 3º, da Res.-TSE 23.432.



    19. Em julgamento recente, o TSE ratificou o entendimento de que, nas prestações de contas do exercício de 2015, a sanção a ser aplicada nos casos de descumprimento do percentual destinado ao incentivo à participação da mulher na política é aquela prevista no art. 44, § 5º, da Lei 9.096/95, com a redação dada pela Lei 12.034/2009, em respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica (PC 170-07, rel. Min. Mauro Campbell, DJE de 23.11.2020).



    20. Por se tratar de irregularidade com recursos do Fundo Partidário, deve ser agrupada com os demais apontamentos referentes ao uso indevido desses recursos (PC 267-46, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 8.6.2017). Irregularidade mantida (R$ 2.499.312,88).



    CONCLUSÃO 



    21. Tendo em vista que as irregularidades constatadas, em seu conjunto, não comprometem o ajuste contábil, perfazendo apenas 4,89% do total de recursos recebidos, é possível a aprovação das contas com ressalvas, pela incidência do princípio da proporcionalidade.



    Prestação de contas aprovada, com ressalvas e determinações. 



    Em suas razões recursais, os recorrentes alegam violação aos princípios constitucionais da legalidade, da ampla defesa, do contraditório, da razoabilidade e da proporcionalidade, e às normas contidas nos arts. 5º, LV, e 37, caput, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que (grifos no original):



    [...] a interpretação conferida pelo e. TSE à norma (art. 44, inciso V da Lei nº 9096/95), implica em exigir das agremiações partidárias UM REPASSE MÍNIMO MUITO MAIOR do que a exigência legal! 



    A manutenção desse entendimento viola frontalmente o princípio da legalidade, pois estar-se-á exigindo o repasse às mulheres de percentual mínimo MUITO SUPERIOR aos 5%, prescrito na norma, em decorrência do bis in idem. 



    [...]



    [...] a jurisprudência desse e. TSE viola o princípio da razoabilidade, já que condena a agremiação à devolução do montante que foi repassado ao Diretório Estadual após o trânsito em julgado, mas anteriormente à ciência do Diretório Nacional, mesmo tendo esta agremiação cumprido nos meses subsequentes a penalidade aplicada de forma integral. 



    Ora, se o órgão de direção estadual sabia de sua penalidade e não deu conhecimento ao órgão de direção nacional, este órgão estadual que deveria ser punido, e não, o órgão nacional que não foi intimado nos autos para tomar ciência da decisão quando de sua publicação. 



    [...]



    Nota-se que a violação ao PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ora questionado refere-se ao fato do e. TSE, SEM QUALQUER RESPALDO LEGAL, afirmar que uma despesa é irregular, pois constou como item do cardápio cerveja, sem que essa restrição esteja inserida em qualquer norma legal. 



    Mais ainda, apesar do e. TSE considerar que os serviços foram prestados, e só seria irregular o fornecimento de cerveja, aquele e. TSE considerou o valor integral irregular, o que viola frontalmente o princípio da proporcionalidade. Nota-se que a única exigência legal é a apresentação de Nota Fiscal emitida conforme a legislação brasileira. 



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido pela Presidência da Corte Superior Eleitoral à justificativa: i. da ausência de prequestionamento da matéria constitucional alegadamente contrariada; ii. que a eventual violação à Carta Federal demandaria a reinterpretação de legislação infraconstitucional; e iii. da incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF (eDoc 24.706).



    É o relatório. DECIDO.



    3. O recurso extremo é, em parte, inviável.



    4. Constato, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal concluiu carecer repercussão geral à questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal em julgamento assim sintetizado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG)



    5. Não se ignore, ainda, que a defendida violação do princípio da legalidade seria, caso ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede extraordinária, forte no enunciado n. 636 da Súmula desta Corte, que restou assim editada:



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    6. Para além disso, ressalto que a ementa do julgamento impugnado traduziu com exatidão as razões do Tribunal a quo para assentar a existência de irregularidades nas contas prestadas pela grei partidária.



    Resta claro que passa-se, necessariamente, pelo reexame fático- -probatório infirmar as conclusões do acórdão recorrido. Ademais, a controvérsia seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional. Tais circunstâncias fazem caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, bem como atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    7. De outro lado, o apelo extraordinário comporta parcial provimento.



    É que, em 5 de abril de 2022, entrou em vigor a Emenda Constitucional n. 117, que, ao alterar a redação do art. 17 da Carta Federal, impôs aos partidos políticos a aplicação de recursos do fundo partidário na promoção e difusão da participação política das mulheres, determinou a destinação de recursos desse fundo e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e estabeleceu a divisão do tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão no percentual mínimo de 30% (trinta por cento) para candidaturas femininas. 



    Referida EC, em seus arts. 2º e 3º, dispôs, ademais:



    Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional. 



    Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta Emenda Constitucional.



    Esse o quadro, entendo que, em função da superveniência da Emenda Constitucional n. 117/2022, publicada no Diário Oficial da União em 6 de abril de 2022, a incidência retroativa do art. 3º acima destacado afasta a possibilidade de manutenção da sanção outrora aplicada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Tenho, então, que não deve prevalecer a penalidade relacionada ao descumprimento do percentual mínimo destinado para programas de incentivo à participação feminina na política.



    Nessa linha, cito recente decisão em que o Tribunal Superior Eleitoral proclamou a necessidade de reconhecer-se a retroação do mencionado dispositivo:



    A despeito dessa conclusão, impende analisar, antes, a pertinência de se manter a sanção de devolução de valores, decorrente da não destinação do valor mínimo do Fundo Partidário para a cota de candidaturas de pessoas negras.



    Isso, porque, como se sabe, foi recentemente promulgada a Emenda Constitucional 117, de 5 abril de 2022, cujo art. 3º assim dispôs: “Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta Emenda Constitucional”, [...].



    Com efeito, a fim de dar imediata efetividade ao referido mandamento constitucional, esta Corte firmou o entendimento de que “os dispositivos da EC 117/2022 possuem aplicabilidade imediata, cabendo ao Juízo Eleitoral tomá-los em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, haja vista se tratar de fato superveniente com influência no julgamento do mérito surgido – na hipótese, depois da oposição dos embargos de declaração. Precedente” (ED-PC 0601236-02, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE –17.6.2022).



    (REspE n. 060037842, Relator o ministro Sérgio Banhos – grifei)



    Observo, ainda, que, em sessão realizada em 3 de maio de 2022, aquela Corte eleitoral acolheu pedido formulado por agremiações partidárias nos autos da petição n. 0600416-75.2021.6.00.0000, de modo a incluir, na íntegra, o art. 2º da Emenda de n. 117/2022 na Resolução/TSE n. 23.604/2019, que trata das finanças e da prestação de contas dos partidos políticos. Firmou-se, então, entendimento pela aplicabilidade da alteração constitucional a todas as prestações de contas sem trânsito em julgado. 



    Uma importante ressalva, todavia, se faz necessária. 



    A prestação de contas do Diretório Nacional recorrente – referente ao exercício financeiro de 2015 – foi rejeitada em razão de uma série de irregularidades, as quais são descritas na ementa do acórdão recorrido.



    Saliento que a presente decisão, no ponto, se restringe a um específico capítulo daquele acórdão, nomeadamente no tocante à não comprovação da destinação do percentual mínimo das verbas do Fundo Partidário à participação da mulher na política.



    Dessa maneira, remanescem incólumes todos os demais capítulos do acórdão recorrido, bem como os correspondentes fundamentos das demais cominações sancionatórias que acarretaram a rejeição das contas daquela entidade.



    8. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Partido Progressista e outros (eDoc 24.705), para determinar o retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral apenas para que observe, na análise final das contas partidárias, a disposição contida nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 117/2022, remanescendo incólumes todos os demais capítulos do acórdão recorrido.



    9. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator